Tribunal: TJSP
Processo: 1000842-79.2019.8.26.0136
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licitações
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de recebimento de valores não pagos pelos serviços realizados ao apelado, com a declaração do valor do crédito existente em seu favor – Reconvenção oposta pelo apelado a fim de declarar o direito ao saneamento dos vícios existentes no prédio da Creche Municipal, por conta da má execução por parte da apelante, bem como para condená-la em obrigação de fazer,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de recebimento de valores não pagos pelos serviços realizados ao apelado, com a declaração do valor do crédito existente em seu favor – Reconvenção oposta pelo apelado a fim de declarar o direito ao saneamento dos vícios existentes no prédio da Creche Municipal, por conta da má execução por parte da apelante, bem como para condená-la em obrigação de fazer, consistente no integral reparo das irregularidades constatadas na obra, ou ao pagamento de indenização dos valores que se afigurarem necessários aos reparos – Sentença que (i) julgou improcedente a ação e (ii) parcialmente procedente a reconvenção, para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais ao apelado, decorrentes de vícios construtivos na execução da obra da Creche Municipal do Jardim Sotero Costa, com exceção daqueles referentes às ferrugens apresentadas nas portas de ferro e dos descolamentos do piso de vinil, cujo montante será fixado em liquidação de sentença – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – Documentos juntados pela apelante, em sede de apelação, que não podem ser conhecidos, vez que não se trata de documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC – Apelante que não justificou a razão de não ter tido acesso a tais documentos mesmo antes do ajuizamento da ação – Por outro lado, ainda que a apelante tenha se recusado a assinar o respectivo termo aditivo do contrato, proposto pelo apelado, que lhe assegurava apenas o crédito de R$ 25.815,94, a este valor, ao menos, ela faz jus ao recebimento, sob pena de enriquecimento sem causa do apelado – RECONVENÇÃO – Constatação de controvérsia e incerteza sobre o tamanho exato da área que sofreu reparos, às custas do apelado, que apresentou unilateralmente planilha de custos, a qual não pode servir de prova bastante para a condenação pleiteada em reconvenção – Estimativa dos gastos suportados pelo apelado para proceder aos reparos dos vícios na execução da obra que constituía sim parte do objeto da prova, ao contrário do que entendeu a r. sentença, e, diante do quanto sustentado pelo perito, e da INÉRCIA do apelado em provar a área que teria sido reparada, de rigor a adoção do valor que aquele, equidistante das partes, estimou, de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), sob pena de novo enriquecimento sem causa do apelado – Sentença reformada – Apelação provida em parte para (i) JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a ação, para condenar o apelado ao pagamento, em favor da apelante, do valor de R$ 25.815,94 (vinte e cinco mil, oitocentos e quinze reais e noventa e quatro centavos); e (ii) JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a reconvenção do apelado, para condenar a apelante ao pagamento, em favor do apelado, do valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) – Sucumbência recíproca – Condenação das partes ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido por cada qual, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, devendo ainda as custas/despesas processuais serem rateadas igualmente por ambas as partes, observando a isenção legal do apelado.